Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727878-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora